Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NOVO MATRIMÔNIO. ADVENTO DE OUTROS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PENSÃO FIXADA. AUSÊNCIA. PROVA. PROLE EXTENSA. PRINCÍPIO DA PATERNDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a constituição de nova família, com a superveniência de filhos, não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do Autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu. Nessa circunstância, a redução deve ser moderada, pois não pode comprometer a subsistência dos Réus.
4. O princípio da paternidade responsável impõe que a assistência material devida aos filhos seja efetiva, sob pena de ofender o princípio da dignidade humana, de forma que cabe ao alimentante que escolher possuir extensa prole prover os meios necessários para tal fim. Além desse aspecto, as necessidades dos filhos devem ser priorizadas, uma vez que se encontram em fase peculiar de desenvolvimento humano.
5. Os alimentos reduzidos para o importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, obedecem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de garantir a subsistência mínima do alimentante, de modo que oferecem solução adequada ao caso.
6. Apelação conhecida e não provida.